Tribunal: STJ
Processo: 0337990-21.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1032953 - PR(2025/0337990-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: JACKSON GONCALVES MARTINS (PRESO)
ADVOGADOS
: NILTON RIBEIRO DE SOUZA - PR031232
MITHELLE WEBER DELFINO DONHA - PR085552
FERNANDO CARRIEL DE SOUZA - PR109399
BARBARA JOECKEL ZAMPROGNA - PR089491
PEDRO LUIZ MACHADO JUNIOR - PR130113
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
AMBIGUIDADE.
HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ÓBICE
PROCESSUAL SUFICIENTE. PREJUDICIALIDADE DO EXAME DO
MÉRITO.
INEXISTÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
MANIFESTA
OU
TERATOLOGIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão no julgado, não se prestando à rediscussão do
mérito nem à reapreciação de fundamentos já devidamente enfrentados.
2. O acórdão embargado apreciou de forma clara e suficiente a questão
prévia de admissibilidade, reconhecendo a inviabilidade do habeas corpus
como sucedâneo recursal, diante da pendência de via impugnativa própria e
da coincidência substancial de pretensões, em observância ao princípio da
unirrecorribilidade.
3. A ausência de exame das teses de mérito não configura omissão, mas
consequência lógica do acolhimento do óbice processual, sendo
desnecessário ao Tribunal avançar sobre questões cuja análise pressuporia
o afastamento da inadmissibilidade já afirmada.
4. Não se verifica ilegalidade manifesta ou teratologia apta a afastar, de
forma excepcional, o óbice reconhecido, porquanto as alegações
defensivas demandariam incursão probatória incompatível com a via
estreita do
.
habeas corpus
5. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA54714051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/03/2026 19:16:47
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 56b96d65-2730-4bf8-be0a-062d99e9c4e7

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
26/02/2026
04/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
05 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54714051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/03/2026 19:16:47
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 56b96d65-2730-4bf8-be0a-062d99e9c4e7

EDcl nos EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1032953 - PR(2025/0337990-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: JACKSON GONCALVES MARTINS (PRESO)
ADVOGADOS
: NILTON RIBEIRO DE SOUZA - PR031232
MITHELLE WEBER DELFINO DONHA - PR085552
FERNANDO CARRIEL DE SOUZA - PR109399
BARBARA JOECKEL ZAMPROGNA - PR089491
PEDRO LUIZ MACHADO JUNIOR - PR130113
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
AMBIGUIDADE.
HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ÓBICE
PROCESSUAL SUFICIENTE. PREJUDICIALIDADE DO EXAME DO
MÉRITO.
INEXISTÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
MANIFESTA
OU
TERATOLOGIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão no julgado, não se prestando à rediscussão do
mérito nem à reapreciação de fundamentos já devidamente enfrentados.
2. O acórdão embargado apreciou de forma clara e suficiente a questão
prévia de admissibilidade, reconhecendo a inviabilidade do habeas corpus
como sucedâneo recursal, diante da pendência de via impugnativa própria e
da coincidência substancial de pretensões, em observância ao princípio da
unirrecorribilidade.
3. A ausência de exame das teses de mérito não configura omissão, mas
consequência lógica do acolhimento do óbice processual, sendo
desnecessário ao Tribunal avançar sobre questões cuja análise pressuporia
o afastamento da inadmissibilidade já afirmada.
4. Não se verifica ilegalidade manifesta ou teratologia apta a afastar, de
forma excepcional, o óbice reconhecido, porquanto as alegações
defensivas demandariam incursão probatória incompatível com a via
estreita do
.
habeas corpus
5. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA54436541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:36:00
Código de Controle do Documento: 8e311ec2-408f-4aef-9eb6-eefbe412a41f

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de segundos embargos de declaração opostos pela defesa contra
acórdão que rejeitou os primeiros embargos manejados em face do julgamento do
agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
.
habeas corpus
Sustenta a parte embargante, em síntese, que o acórdão ora impugnado
incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre supostas ilegalidades flagrantes
apontadas desde a impetração do
, notadamente relacionadas à alegada nulidade
writ
da prova decorrente de quebra da cadeia de custódia, edição indevida de mídias e
cerceamento de defesa.
Afirma que as teses defensivas teriam sido mencionadas nos embargos
anteriores não com o intuito de rediscutir o mérito, mas apenas para demonstrar que
foram completamente ignoradas pelo órgão julgador.
Aduz, ainda, que não subsiste o fundamento da inadmissibilidade do habeas
como sucedâneo recursal, uma vez que o
estaria lastreado em ilegalidades
corpus
writ
evidentes e manifestas, aptas a afastar o óbice processual reconhecido. Com isso,
requer o acolhimento dos embargos, com o saneamento das omissões apontadas e a
atribuição de efeitos infringentes, para que sejam apreciadas as teses defensivas e
concedida a ordem de
.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
De início, cumpre registrar que, já na abertura da petição, a defesa afirma
opor embargos de declaração contra “decisão monocrática disponibilizada em
” (e-STJ
que conheceu do agravo para não conhecer do Recurso Especial
25/11/2025,
fl. 472).
Ocorre que o ato impugnado não se amolda à descrição apresentada. Trata-
se de acórdão colegiado, cujo pronunciamento não ocorreu na data indicada, nem
versa sobre agravo em recurso especial. Cuida-se, na realidade, de
e
habeas corpus
de acórdãos proferidos no âmbito do respectivo agravo regimental e dos embargos de
declaração anteriormente opostos, inexistindo, portanto, o cenário recursal descrito
pela defesa.
Essas incongruências revelam inequívoca falta de cautela na elaboração da
peça, com o emprego de modelo manifestamente dissociado do caso concreto. Se
observado o rigor procedimental, tal deficiência formal poderia, inclusive, conduzir ao
Documento eletrônico VDA54436541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:36:00
Código de Controle do Documento: 8e311ec2-408f-4aef-9eb6-eefbe412a41f

não conhecimento da insurgência. Ainda assim, em prestígio à racionalidade do debate
processual e à tutela do direito invocado, conheço dos embargos e passo à apreciação
das alegações recursais, na estrita medida de sua cognoscibilidade.
Superada essa premissa, reconheço que os segundos embargos sequer
merecem acolhimento.
Conforme dispõe o
do CPP, os embargos declaratórios têm
art. 619
finalidade restrita, cabendo apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão do julgado, conforme disposto no acórdão anterior (e-STJ fls.
).
762/765
No caso, o acórdão que apreciou os primeiros embargos foi claro ao
assentar que o agravo regimental foi desprovido a partir de questão prévia e suficiente
para a solução da controvérsia, consistente na inadmissibilidade do habeas corpus
como sucedâneo recursal, em contexto de pendência de via impugnativa própria e
coincidência substancial de pretensões, à luz da jurisprudência consolidada desta
Corte e do princípio da unirrecorribilidade.
Essa razão de decidir foi devidamente explicitada e se mantém hígida.
Os novos embargos não apontam qualquer vício no acórdão embargado. A
alegação de que a defesa teria mencionado as teses de mérito “apenas para
demonstrar que foram ignoradas” não revela omissão, mas inconformismo com a
própria técnica decisória adotada, que, por opção juridicamente legítima, resolveu a
controvérsia por fundamento processual antecedente.
Uma vez reconhecida, de forma motivada, a inadequação da via eleita, não
há dever de o Tribunal apreciar, ainda que “para registro”, questões meritórias cuja
análise pressuporia o afastamento do óbice processual já afirmado. Nessa perspectiva,
a ausência de exame do mérito não constitui lacuna decisória, mas consequência
direta do acolhimento da prejudicial de inadmissibilidade, tal como já consignado no
acórdão anterior (e-STJ fls.
).
762/765
Também não procede a invocação genérica de “flagrantes ilegalidades”.
Isso, porque, como já assentado, o colegiado examinou a matéria sob o prisma cabível
naquele momento processual, verificando justamente se haveria constrangimento
qualificado apto a afastar, excepcionalmente, o óbice de inadmissibilidade. E concluiu,
que não se configurava ilegalidade manifesta ou teratologia, destacando que as
alegações defensivas, tal como apresentadas, demandariam incursão probatória e
valoração de elementos complexos, incompatíveis com a via estreita do writ.
Ante o exposto,
.
rejeitam-se os segundos embargos de declaração
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54436541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:36:00
Código de Controle do Documento: 8e311ec2-408f-4aef-9eb6-eefbe412a41f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl nos EDcl no AgRg no HC 1.032.953 / PR
Número Registro: 2025/0337990-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00071717720218160025 00079580920218160025 71717720218160025 79580920218160025
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator dos EDcl nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MITHELLE WEBER DELFINO DONHA
ADVOGADOS : NILTON RIBEIRO DE SOUZA - PR031232
MITHELLE WEBER DELFINO DONHA - PR085552
FERNANDO CARRIEL DE SOUZA - PR109399
BARBARA JOECKEL ZAMPROGNA - PR089491
PEDRO LUIZ MACHADO JUNIOR - PR130113
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: JACKSON GONCALVES MARTINS (PRESO)
CORRÉU
: EDUARDA SIDNEIA LOPES ODIA
CORRÉU
: AMANDA EDUARDA SIQUEIRA DE FREITAS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
Documento eletrônico VDA54686500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:00:50
Código de Controle do Documento: 2f99fd85-ca01-4d34-aa64-abad0d55d3de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JACKSON GONCALVES MARTINS (PRESO)
ADVOGADOS
: NILTON RIBEIRO DE SOUZA - PR031232
MITHELLE WEBER DELFINO DONHA - PR085552
FERNANDO CARRIEL DE SOUZA - PR109399
BARBARA JOECKEL ZAMPROGNA - PR089491
PEDRO LUIZ MACHADO JUNIOR - PR130113
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54686500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:00:50
Código de Controle do Documento: 2f99fd85-ca01-4d34-aa64-abad0d55d3de